Tribunal: TJSP
Processo: 2020925-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Procedimentos multidisciplinares para tratamento de síndrome de "moebius". Fonoaudiologia com método Bobath; terapia Ocupacional com método Bobath e psicoterapia com método ABA. Insurgência do plano de saúde. Improcedência.
Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Procedimentos multidisciplinares para tratamento de síndrome de "moebius". Fonoaudiologia com método Bobath; terapia Ocupacional com método Bobath e psicoterapia com método ABA. Insurgência do plano de saúde. Improcedência.
Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Agravo não provido.